Tribunal: TJMT
Processo: 0002487-36.2019.8.11.0020
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002487-36.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Estabilidade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JAKELINE ESTELIANE GONCALVES - CPF: 735.562.381-87 (APELADO), DANYELLA ALVES DE FREITAS - CPF: 812.232.001-59 (ADVOGADO), LORRANY LUCIANO DE CARVALHO - CPF: 020.309.991-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELANTE), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
– CONTRATO TEMPORÁRIO –
SERVIDORA GESTANTE – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA
ADCT, ART. 10, II, ‘B’–
INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – FGTS - EXCLUÍDO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto.

2. Ainda que ausente a prestação do serviço, a jurisprudência, como forma de resguardar o direito social da proteção à maternidade, consolidou o entendimento de que a servidora faz jus a uma indenização substitutiva no montante equivalente ao somatório dos valores devidos no período constitucional da estabilidade provisória.

3. Particularmente ao FGTS, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se manifestado no sentido de que é devida a verba fundiária nas contratações temporárias, nos casos em que são nulas as contratações, por inobservância do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

4. Assim, porque válida a contratação em questão, tem-se, de fato e de direito, relação de cunho administrativo entre as partes, de modo que, nos termos do art. 39, § 3o, da Constituição Federal, não será extensível à parte autora o direito ao FGTS.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE ARAGUAINHA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0002487-36.2019.8.11.0020 – código: 106656, proposta por
JAKELINE ESTELIANE GONCALVES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar a autora indenização correspondente ao valor dos salários e depósitos de FGTS referentes ao período desde a dispensa da reclamante até 0 5° (quinto) mês após o parto. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE 870947/SE), bem como juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (RE 870947/SE; art. 1°-F, Lei n. 9.494/97).

Nas razões recursais, Sustenta que a apelada não merece indenização correspondente ao valor dos salários e depósitos de FGTS referentes ao período desde a dispensa até o 5o (quinto) mês após o parto, em razão da falsa premissa de que o contrato foi rescindido na data de 31/03/2019, anexando, ainda, exame laboral que não possui veracidade.

Aduz que ainda que a reclamante, ora apelada, logre êxito em provar que estava grávida antes de 31/03/2019, ainda assim não há que se falar em indenização, eis que não existirá elementos impeditivos do retorno da apelada ao labor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões no ID. 70560235, pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (ID. 71416976).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE ARAGUAINHA
, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar a autora indenização correspondente ao valor dos salários e depósitos de FGTS referentes ao período desde a dispensa da reclamante até 0 5° (quinto) mês após o parto.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que em 02/07/2019,
JAKELINE ESTELIANE GONCALVES
ingressou com ação visando a reintegração ao trabalho, em razão da estabilidade provisória (gestante), ou a indenização pelo período correspondente à estabilidade, desde a confirmação de sua gravidez até 120 dias após o parto, incluindo os salários vencidos, vincendos e o salário maternidade de 120 (cento e vinte) dias, os depósitos do FGTS de todo o período de estabilidade, a multa de 40% sobre o FGTS, as férias acrescidas de 1/3, o 13o salário.

Contestação apresentada no ID. 70566522, e impugnação no ID. 70566533.

Sobreveio a sentença objurgada (ID. 70566051), conforme trechos abaixo:

“(...) Nessa ordem de ideias, uma vez que o tempo de estabilidade a que fazia jus a reclamante já se expirou, pois decorridos mais de 05 (cinco) meses desde o parto, afigura-se juridicamente inviável o acolhimento do pleito de reintegração ao trabalho, impondo-se, desse modo, o deferimento do pedido alternativo de condenação do réu ao pagamento dos salários a que tem direito a reclamante durante o período da estabilidade provisória não usufruída.

Impende registrar, contudo, que ante a natureza precária e temporária da contratação da reclamante, a qual não era servidora concursada, não há falar em direito a férias, 13o salário e à multa de 40% sobre o FGTS, cabendo salientar que a reclamante não trouxe aos autos qualquer instrumento contratual ou diploma normativo que contemplasse o pagamento de tais verbas.

(...)Nesse contexto, deve ser reconhecido à reclamante o direito à indenização correspondente aos salários e depósitos de FGTS referentes ao período compreendido entre a dada de sua dispensa indevida até o 5o (quinto) mês após o parto.

Por fim, cumpre destacar que também não deve ser pago à reclamante o salário maternidade, vez que vinculado ao usufruto da licença-maternidade, não podendo ser acumulado com o salário que já será pago à autora em relação ao período em que deveria ter usufruído a licença supracitada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o requerido a pagar à autora indenização correspondente ao valor dos salários e depósitos de FGTS referentes ao período desde a dispensa da reclamante até o 5o (quinto) mês após o parto. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE 870947/SE), bem como juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (RE 870947/SE; art. 1o-F, Lei n. 9.494/97).

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas a pagar ou ressarcir, pois a autora atua sob o pálio da justiça gratuita.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a autora para promover o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Não concordando com o decreto sentencial,

insurge-se o Município, ora Apelante, alegando que a Apelada não faz jus ao valor dos salários e depósitos de FGTS referentes ao período desde a dispensa até 0 5° (quinto) mês apos o parto, isso porque a mesma sobre falsa premissa alega que o contrato foi rescindido na data 31/03/2019 e anexou um exame laboral que não possui veracidade nenhuma.

Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade da estabilidade provisória da gestante ao contrato temporário de trabalho firmado com ente público e seus consectários.

A Carta Magna de 1988 elenca, em seu art. 6o, a proteção à maternidade e o trabalho como direitos sociais. Garantiu, ainda, para a trabalhadora gestante o direito à licença maternidade, “sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias” (art. 7o, XVIII, CF/88), sendo este direito estendido aos servidores públicos, nos termos do art. 39, §3o.

No intuito de garantir e efetivar, simultaneamente, a proteção à maternidade e o direito ao trabalho, o art. 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) prevê a estabilidade provisória da gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme se vê:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. (...).

A valer, como já é entendimento consolidado, a proteção elencada no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da Republica Federativa do Brasil é conferida às trabalhadoras em geral, pelo que a sua extensão às contratadas mediante vínculo precário é corolário do princípio da isonomia, a impor a sua não diferenciação, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GESTANTE – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional e até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988
.

Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno voltado contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.(N.U 1014826-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal
. (N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — GRAVIDEZ — ESTABILIDADE PROVISÓRIA — ARTIGO 10, II, b, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — DIREITO ASSEGURADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. A servidora, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, por meio de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, cuja aplicação às servidoras em geral independe do vínculo contratual, por ser corolário do princípio da isonomia.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

(TJ-MT 10051477120188110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2021)

Assim é que, embora a manutenção do contrato de trabalho temporário pelo poder público seja ato discricionário, há que se assegurar a servidora em estado gestacional a garantia de tais direitos sociais de índole constitucional de sorte que, em caso de resilição unilateral do contrato de trabalho durante o período de estabilidade,

se não houver reintegração ao cargo, deve-se pagar a indenização pecuniária devida, haja vista que se revela prioritário à ordem constitucional, neste particular, proteger o nascituro.

No caso em pauta restou demonstrado que a apelada foi dispensada em 31/03/2019 (ID. 70560158 - Pág. 5), durante o período de estabilidade, já que realizou o exame Beta HCG em 15/01/2019 (ID. 70560158), tendo o nascimento da filha ocorrido em 16/07/2019 (ID. 70566544), no curso da relação contratual e durante o período de estabilidade, motivo pelo qual,
faz jus ao pagamento de indenização equivalente a remuneração a que teria direito durante o período de estabilidade
.

Portanto, ainda que ausente a prestação do serviço, a jurisprudência, como forma de resguardar o direito social da proteção à maternidade, consolidou o entendimento de que a servidora faz jus a uma indenização substitutiva no montante equivalente ao somatório dos valores devidos no período constitucional da estabilidade provisória, senão vejamos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DISPENSA INDEVIDA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO SUBJETIVO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. MATIZ CONSTITUCIONAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS, ADICIONAL DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO. FGTS INDEVIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA COMO SUBSTITUTIVA DA REMUNERAÇÃO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito ao pagamento do FGTS durante o período em que a recorrente prestou serviço. Escopo recursal para julgar procedente os pedidos iniciais, para condenação em férias, terço constitucional e décimo terceiro. Propósito recursal da autora para afastar a condenação ao pagamento de FGTS e majoração dos honorários advocatícios. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
Garantia da estabilidade provisória as servidoras públicas e trabalhadoras gestantes, ainda que por vínculo precário (contrato por prazo determinado ou em comissão) desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, com viés no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 7o, XVIIII, da Constituição Federal. Restou demonstrado nos autos de que o estado gravídico ocorreu durante a vigência do vínculo, sendo, pois, direito subjetivo o reconhecimento da estabilidade como proteção à maternidade e ao nascituro. Indenização devida como substitutiva da remuneração. Consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado. São estendidos aos servidores públicos contratados temporariamente os direitos sociais previstos no art. 39, § 3o da CF, sendo assim, é devido o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.
Quanto ao FGTS tem-se que os contratos temporários entabulados com a Administração Pública, não possuem natureza trabalhista, conforme art. 37, IX da CF, sendo assim, não faz jus ao recebimento do FGTS, pois a recorrente está submetida a regime jurídica-administrativo. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reconhecer o direito da recorrente receber as verbas referente a férias, terço constitucional e décimo terceiro e indeferir o pagamento de FGTS. (TJ-MT 00139621920148110002 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/11/2020)

Conforme destacado na sentença recorrida, em razão da expiração do tempo de estabilidade a que fazia jus a reclamante, pois decorridos mais de 05 (cinco) meses desde o parto, afigura-se juridicamente inviável o acolhimento do pleito de reintegração ao trabalho, impondo-se, desse modo, o deferimento do pedido alternativo de condenação do réu ao pagamento dos salários a que tem direito a reclamante durante o período da estabilidade provisória não usufruída.

Desta forma, não há que se falar em alteração da sentença, com relação a indenização.

No caso em pauta, ao que se verifica, restou incontroverso a entabulação de contrato de trabalho no período de 18/02/2019 a 31/03/2019, não descaracterizando a natureza temporária da avença em razão do curto lapso da contratação.

Ademais, tendo sido efetivamente contratada pelo poder público, para exercer função de excepcional interesse público, por tempo determinado, considero válido o contrato por tempo determinado firmado entre as partes, no período acima indicado.

Consequentemente, não se mostra adequada a aplicação do Tema 308, firmado no julgamento do RE 705140, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 28/08/2014, e publicado em 05/11/2014, aplicável nas hipóteses de inobservância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), que somente autoriza a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Em outras palavras: como o contrato por tempo determinado, ora examinado, é válido, caberá à ex-servidora a percepção de todos os direitos trabalhistas a ela garantidos, desde que, comprovadamente, não recebidos, conforme a natureza da contratação.

No entanto, em relação ao FGTS, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se manifestado no sentido de que é devida a verba fundiária nas contratações temporárias,
nos casos em que são nulas as contratações
, por inobservância do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Essa foi a tese firmada na Excelsa Corte, no julgamento do RE 765320 ED, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, que assinala: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS” (Tema 916
).

E, no julgamento do RE 596478 ED-segundos, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, que firmou a seguinte tese: “
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (Tema 191)
.

Com efeito, porque válida a contratação em questão, tem-se, de fato e de direito, relação de cunho administrativo entre as partes, de modo que, nos termos do art. 39, § 3o, da Constituição Federal, não será extensível à apelada o direito ao FGTS.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL E ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA DEMANDANTE. 1. Trata-se de ação, em que a Recorrente/Recorrida LAUDISENE APARECIDA GOMES SALES postula pela condenação do Recorrente/Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização relativa à estabilidade provisória em virtude da sua exoneração do cargo temporário quando se encontrava no período gestacional, demais verbas trabalhistas (férias, terço constitucional e 13.o salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS e indenização por danos morais. 2. Em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, as servidoras públicas grávidas, ainda que contratadas em caráter temporário e/ou em cargo em comissão têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea b das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7.o, inciso XVIII, da CRFB/88, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5.o mês após o parto. 3. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 4. O servidor público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88. 5. Não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva. 6.
É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. 7. O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.
8. No que tange aos danos morais, imperioso consignar que não se desconhece da orientação jurisprudencial no sentido de que a simples negativa de recebimento de valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados, via de regra, não resulta em prejuízo extrapatrimonial indenizável. 9. Todavia, há situações excepcionais, que não podem ser desconsideradas pelo julgador, como é o caso de dispensa ilegal de servidora grávida e, portanto, com direito à estabilidade provisória, nos termos da CF/88 e do pacífico entendimento dos tribunais superiores. 10. No caso concreto, a demandante teve que ingressar com uma ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto e, do contrário, não fosse a liminar deferida nos autos, sequer teria recebido salário após dar à luz ao seu filho, ou seja, no momento em que dele mais precisava, já que naturalmente não tinha condições de continuar desempenhando as suas atividades. Em casos tais, cujo ato ilícito reflete em verba salarial de gestante, resta caracterizado, excepcionalmente, dano moral indenizável, não havendo dúvidas de que a situação vivenciada pela demandante ultrapassou a seara do mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo-lhe os atributos de sua personalidade. 11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 12. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 13. Sentença parcialmente reformada. 14. Recursos conhecidos e provido o da demandante.

(TJ-MT 05000936620138110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/10/2020)

Logo, se faz necessário o reparo na sentença neste ponto, para excluir a condenação doa Apelante ao pagamento de FGTS.

Outrossim, em relação à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos
, in verbis
:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Desta forma, a sentença objurgada agiu corretamente acerca da incidência de correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do Município de Araguainha, tão somente para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de FGTS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021